Tribunal: STF
Processo: RE 1478017
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. LIMITE REMUNERATÓRIO. SISTEMA DE ESCALONAMENTO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 442/2009. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. SUSTENTADA ILEGALIDADE DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO VERTICAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 442/2009 APÓS A EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 68/2013. TESE ACOLHIDA. 



    ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INSURGÊNCIA CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.



    ‘DEDUÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROPRIEDADE. OBJETO CUJO IMPLEMENTO TEM TRATO SUCESSIVO (VENCIMENTOS). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.’ (MS N. 2012.054520-2, DA CAPITAL, REL. RICARDO ROESLER, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-11-2014). 



    EXCLUSÃO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL ACERCA DA HIERARQUIA SALARIAL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCALONAMENTO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NA ADI 4.900/BA. 



    ‘DEMANDAS CONGÊNERES JÁ ANALISADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. MATÉRIA SIMILAR JÁ AVERIGUADA EM ADI PELO STF. DESNECESSIDADE DE SUBMETER A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, AFASTADA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15).’ (AC N. 0312718- 23.2018.8.24.0020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 28-9-2021). 



    SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA DEIXE DE PROCEDER O BLOQUEIO DAS REMUNERAÇÕES DOS SUBSTITUÍDOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 8º, CAPUT E § 1º, DA LC N. 442/2009 E PASSE A RESPEITAR O TETO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL” (e-doc. 242).



    2. O Estado de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o § 12 e o inc. XI do art. 37 e o § 5º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “não há na Carta Magna qualquer proibição da norma infra-constitucional prever escalonamento de remuneração baseado em sub-tetos dentro da mesma categoria” (fl. 4, e-doc. 279).



    Afirma que a “LCE n. 442/2009 foi editada para regulamentar a carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, prevendo um escalonamento hierárquico com a implementação de níveis dentro da carreira, assim como a definição de um (sub)teto remuneratório” (fl. 9, e-doc. 279).



    Anota que “o limite remuneratório contido na norma estadual impede que servidores em inicio de carreira percebam mesmo valor que aqueles que estão prestes a se aposentar, em evidente harmonia não só com o Principio da Isonomia mas também com o da Eficiência no serviço público (vide §1º do art. 8º da LC442)” (fl. 10, e-doc. 279). 



    Assevera que “vários são os precedentes que acolhem o ato dito coator, pois que confirmam a possibilidade de tetos ou sub-tetos inferiores àqueles definidos na Carta Magna. Mesmo dentro da mesma carreira há a possibilidade de instituição de teto por lei, e não necessariamente por emenda à Constituição” (fl. 12, e-doc. 279). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido para denegar a ordem, eis que o ato coator não agride a Constituição federal como propagado pelo aresto estadual” (fl. 14, e-doc. 279). 



    3. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República e argumenta que a controvérsia posta nestes autos é sobre a “legalidade do bloqueio de valores que excedem o teto remuneratório previsto para os Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de Santa Catarina, uma vez que decorre da estrita observância de lei por parte da Administração Pública, cuja disciplina é compatível com os ditames constitucionais vigentes” (fl. 3, e-doc. 284).



    Ressalta que “o art. 8º, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 442/2009, de Santa Catarina, foi mencionado para trazer a estrutura remuneratória da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de modo que, em que pese o órgão fracionário de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afastou a sua incidência sob fundamento constitucional, qual seja, o disposto no art. 23, III, CESC, na redação dada pela Emenda Constitucional Estadual n. 68/2013 (art. 1º), que observa a disciplina do art. 37, XI e § 12, da CR, objeto do presente recurso” (fl. 6, e-doc. 284). 



    Afirma que “o acórdão recorrido, ao conceder a segurança almejada a fim de que o Secretário de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina deixe de realizar o bloqueio de valores excedentes nos vencimentos dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, contrariou, estreme de dúvidas, o art. 37, XI e § 12, da CR, razão por que se pede a reforma do aresto combatido, com a denegação da segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pelo writ” (fl. 14, e-doc. 284).



    4. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LC N. 442/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXAÇÃO DE SUBTETOS NA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, E § 12, DA CF/88. INCORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI N. 4900/BA – STF. PRECEDENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (SÚMULA VINCULANTE N. 10), PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS” (e-doc. 425).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    A controvérsia posta nestes autos é sobre a aplicação do caput e § 1º do art. 8º da Lei Complementar n. 442/2009, que estabeleceu um escalonamento de remuneração dentro da carreira dos auditores fiscais da Receita estadual. Confira-se trechos do julgado recorrido:



    “O caso versa sobre a validade do sistema de escalonamento estabelecido pela LC n. 442/2009 após a EC n. 68/2013. 



    Não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, já que a norma afeta diretamente os auditores fiscais da receita estadual e aplica-lhes redutor remuneratório. (...) 



    Este Tribunal já analisou a questão em algumas oportunidades, inclusive afastando a tese de decadência: (...).



    Todavia, não houve a análise específica da seguinte questão: ‘as consequências da revogação do art. 23, § 2º, da Constituição Estadual no art. 8º e respectivos parágrafos da LC 442/2009, após o entendimento exarado na ADI 4900/BA’, o que se fará a seguir. 



    A EC n. 47/2008 acrescentou o §2º no art. 23 da CE, que dispunha: (...).



    Ocorre que, por meio da Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2012.018518-5, reconheceu-se a inconstitucionalidade da EC n. 47/2008:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 47/2008 QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA ESTABELECER QUE O LIMITE REMUNERATÓRIO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL É O SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR E MANDOU PAGAR 50% DE DIFERENÇA RETROATIVA - EMENDA DE ORIGEM PARLAMENTAR - IMPOSSIBILIDADE PORQUE ALTERA REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR (CE/89, ART. 50, § 2º, INCISOS I E II) - EXISTÊNCIA DE PERMISSÃO NO ART. 37, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA FIXAÇÃO, NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL, DO LIMITE REMUNERATÓRIO MENCIONADO PARA TODOS OS SERVIDORES E NÃO PARA DETERMINADA CATEGORIA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADA. (...)



    A declaração de inconstitucionalidade revelou a necessidade de fixação de um teto único ao funcionalismo público catarinense, que foi imposto pela EC n. 68/2013: (...).



    Como se vê, fixou-se como teto o subsídio recebido pelos Desembargadores deste Tribunal.



    Em razão da revogação do § 2º do art. 23 da CE, o impetrante sustenta que inexiste permissivo constitucional para justificar ‘subteto remuneratório’, nos termos da ADI 4.900/BA. 



    Ao julgar a citada ação direta de inconstitucionalidade, o STF decidiu:



    ‘AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 



    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).



    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente. (ADI n. 4900, Rel. Min. Teori Zavaski, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11-2-2015)’.



    Extrai-se do corpo do acórdão que a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 11.905/2010 da Bahia, que estabeleceu um subteto fixo aos servidores do Judiciário local, por dois motivos: 1) ausência de emenda constitucional e 2) desvinculação ao teto definido na Constituição Estadual (subsídio dos Desembargadores). 



    In casu, ainda que se possa concluir que o sistema remuneratório dos auditores fiscais continua vinculado ao teto estabelecido pela EC n. 68/2013, mormente os Auditores Fiscais da Receita Estadual, nível IV, inexiste previsão constitucional para legitimar o escalonamento vertical existente, o que é imprescindível.



    (...) Há possibilidade de uma hierarquização dentro da mesma carreira. Todavia, é necessária a previsão constitucional para legitimar a verticalidade do sistema remuneratório, o que deixou de existir com a EC n. 68/2013, de modo que a segurança deve ser concedida.



    Colhe-se de caso praticamente idêntico julgado recentemente por esta Câmara: (...).



    Por fim, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário ou necessidade de submissão do tema ao Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte, pois a matéria foi apreciada por ambos os colegiados e, inclusive, pelo STF, conforme já citado. (...)



    Voto no sentido de conceder a segurança para que a autoridade coatora deixe de proceder o bloqueio das remunerações dos substituídos em razão da aplicação do art. 8º, caput e §1°, da LC 442/2009, respeitando-se o teto estabelecido na Constituição Estadual, com efeitos a partir da impetração” (fls. 5-12, e-doc. 242).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.900, Redator para o acordão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 



    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 



    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 



    3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente” (DJe 20.4.2015).



    Diferente do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a questão posta nos presentes autos é diversa do que decidido neste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.900.



    Assim, indevida sua aplicação ao caso. 



    Ainda que o paradigma trate da observância ao subteto dos servidores estaduais, estabelecido nas Constituições estaduais, a controvérsia em análise discute, especificamente, a possibilidade de escalonamento da remuneração com o estabelecimento de subtetos dentro da própria carreira dos auditores fiscais da Receita estadual.



    6. Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu que ”a inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente pode ser declarada, quer em sede de fiscalização abstrata (método concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso), pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial”. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC” (ARE n. 791.932, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.3.2019).



    Na espécie vertente, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu pela concessão da “segurança para que a autoridade coatora deixe de proceder o bloqueio das remunerações dos substituídos em razão da aplicação do art. 8º, caput e § 1º, da LC 442/2009, respeitando-se o teto estabelecido na Constituição Estadual, com efeitos a partir da impetração” (fl. 13, e-doc. 242). 



    Considerando-se a não incidência do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.900 aos presentes autos e a inexistência de precedente que justifique a apreciação da constitucionalidade da Lei Complementar estadual n. 442/2009 por colegiado fracionário, evidencia-se o afastamento de lei em desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    O julgado recorrido afronta diretamente o art. 97 da Constituição da República e desrespeita a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Em situação idêntica a destes autos, confira-se a recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Recurso Extraordinário n. 1.372.375/SC, DJe 1º.2.2024.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),  para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina proceda a novo julgamento da demanda em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição da República). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora